Tribunal: TJBA
Processo: 8012609-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012609-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ELIZABETE DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos sobre benefício previdenciário relacionados a contrato de empréstimo consignado, sob alegação de vício de representação na contratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência consistente na suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário com base em contrato de empréstimo consignado firmado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base no livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A doutrina autoriza a concessão de tutela provisória quando presentes elementos de prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

5. No caso, a ausência de interdição da agravada à época da contratação e o envio da TED a conta bancária diversa daquela titularizada pela beneficiária geram dúvida quanto à validade do contrato e ao recebimento dos valores.

6. Diante da ausência de verossimilhança das alegações da agravante, é indevida a revogação da decisão de primeiro grau.

7. A reversibilidade da medida e a natureza alimentar do benefício previdenciário justificam a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

### Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

Código Civil, art. 167, §1º, I e II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012609-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO FICSA S/A. e como agravada ELIZABETE DA SILVA PINTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.